Tribunal: TCU
Processo: 000.367/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no Convênio CV-282/2005 (Siafi 561845), firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA, para a execução de obras portuárias

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no Convênio CV-282/2005 (Siafi 561845), firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA, para a execução de obras portuárias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 208; e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. desarquivar os autos, relativamente a Jardel Vasconcelos Carmo, nos termos do § 3o do art. 199 do RI/TCU, e 19, § 2o, da IN-TCU 71/2012, e considerar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 9560/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. acolher as alegações de defesa de Jardel Vasconcelos Carmo e considerar elidido o débito de R$ 61.199,25, referente a 15/12/2010; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Jardel Vasconcelos Carmo, dando-lhe quitação; 9.4. manter inalterados os demais itens do Acórdão 9560/2018-TCU-Segunda Câmara (9.1, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6); e 9.5. remeter cópia deste acórdão aos interessados e à Procuradoria da República no Estado do Pará.